Tribunal: TJMT
Processo: 0051193-94.2013.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051193-94.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Perdas e Danos, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (EMBARGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), EDNA TEREZINHA GOMES MORAES HAYASHIDA - CPF: 205.956.461-15 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), EDNA TEREZINHA GOMES MORAES HAYASHIDA - CPF: 205.956.461-15 (EMBARGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (EMBARGANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, DO CPC – OMISSÃO SANADA – RECURSO PROVIDO.

Desprovido o recurso de apelação, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial arbitrada pelo Magistrado, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a condição de a parte ser beneficiária da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0051193-94.2013.8.11.0041

EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

EMBARGADO: EDNA TEREZINHA GOMES MORAES HAYASHIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Fundação dos Economiários Federais – Funcef,
de acórdão proferido nos recursos de apelação, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA DISSOCIADA DOS PEDIDOS – NULIDADE – ART. 1.013, § 3º, CPC – CAUSA MADURA – JULGAMENTO – POSSIBILIDADE - PRETENDIDOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS E DIFERENÇAS DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO BENEFÍCIO SUPLEMENTAR - IMPROCEDÊNCIA - DIREITO À ATUALIZAÇÃO PLENA DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA PRIVADA EXCLUSIVA PARA O CASO DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL COM A OPERADORA DO PLANO – INAPLICABILIDADE EM CASO DE MIGRAÇÃO DE UM PLANO PARA OUTRO – TESE 1.1 DO TEMA 943 DO STJ - RECURSO ADESIVO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

Reconhecida a nulidade da r. sentença por vício extra petita, aplica-se o que preconiza o art. 1.013, § 3º, II, do CPC, que permite ao Tribunal de Justiça o julgamento do mérito, com base na teoria da causa madura, considerando que o feito está em condições de imediato julgamento.

“Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária.” (Tese 1.1 do Tema 943 do STJ).

Consoante precedentes do STJ, a incidência da correção monetária plena, por índice que recomponha a desvalorização da moeda, só deve ocorrer na hipótese de resgate da reserva de poupança, em decorrência do rompimento do contrato firmado entre o participante e a entidade previdenciária, com o consequente desligamento do respectivo plano, o que não ocorreu na espécie.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, para esclarecer quanto aos honorários advocatícios e sua majoração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta obscuridade e omissão no v. acórdão.

A hipótese foi de recurso de apelação interposto por Edna Terezinha Gomes Moraes, de sentença que julgou improcedente a Ação Ordinária de Cobrança, com sua condenação em R$ 2.000,00, observada a condição de beneficiária de justiça gratuita; e de recurso adesivo interposto pela Funcef – Fundação dos Economiários Federais.

O v. acórdão desproveu o recurso da autora apelante e proveu o recurso adesivo.

Sucede que ao desprover o recurso da autora apelante, restou mantida a sua condenação em honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00. Logo, é o caso de majorar os honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00, observada a condição da autora apelante, aqui embargada, ser beneficiária da justiça gratuita.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para sanar a omissão apontada e, aplicado o efeito infringente, majorar os honorários recursais de R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00, observada a condição da autora embargada de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023